Tribunal: TJBA
Processo: 8078226-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8078226-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP) – RECURSOS RECÍPROCOS – PLIETOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO TENTADO, COM REVISÃO DA DOSIMETRIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO V, DO ART. 157, DO CP – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS DEFENSIVOS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONSISTENTE, CORROBORADA PELA CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – APELO DEFENSIVO A QUE SE NEGA ACOLHIDA, PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

I –
Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal
para condenar o Réu pela prática de crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), fixando-lhe penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 52 (cinquenta e dois) dias multa
(ID 92334718).

II –
Insurgências recíprocas.
Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna no sentido de que a sentença seja reformada com o reconhecimento da restrição à liberdade da vítima por lapso de tempo relevante e a consequente
condenação do Acusado nos termos da inicial, por infringência ao artigo 157, §2º, inciso V, do CP
(ID 92334725).

III -
Invocando o princípio
in dubio pro reo
, a DEFENSORIA PÚBLICA requer absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
Alternativamente, pleiteia o reconhecimento de crime tentado, requerendo a incidência da causa geral de diminuição de pena prevista no inciso II, do artigo 14, do Código Penal, com a consequente redução da pena em seu patamar de 2/3 (dois terços). Para a eventual hipótese dos pleitos antecedentes, requer a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155,
caput
, do CP) ou, ainda, para a figura prevista no art. 155, §2º, do CP, atinente ao furto privilegiado. Por derradeiro, pugna no sentido de que eventual pena seja fixada no mínimo legal, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do §2º, do artigo 33, do Código Penal ou sua substituição por restritivas de direitos, caso exista possibilidade legal para tanto (ID 92334736).

IV -
Materialidade provada nos autos não apenas pelo Boletim de Ocorrência e pelo comprovante da transferência financeira realizada através de PIX, cujo documento, contido no ID 499325383 dos autos do IPL 8076897-41.2025.8.05.0001 (PJe – 1ª instância), atesta a movimentação da quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), realizada no dia 12 de abril de 2025, às 16:00:56, tendo como origem a conta da vítima, com destino do dinheiro para a conta titularizada pelo Réu no BANCO INTER.

V -
No que concerne à autoria, também restou suficientemente comprovada sobretudo pelas declarações da vítima que relatou, com minúcia, todo o
iter criminis
, desde sua abordagem na Avenida Tancredo Neves, passando pelo Shopping Salvador, até atingir a Avenida Paralela, em meio a um matagal, onde se consumou o delito, declarações essas que restaram corroboradas pela confissão parcial do Réu, transcritas na Sentença.

VI –
Nos
crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Jurisprudência pacífica dos Tribunais.

VII –

A distinção entre o crime de roubo simples descrito no
caput
do art. 157 e a do roubo com restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso V, do CP), é que o primeiro afeta tão só o patrimônio da vítima, ao passo que o segundo atinge, também, sua liberdade, cerceando o direito de ir e vir. Acresça-se a isso a circunstância de que, no caso
sub judice
, o tempo de restrição, embora não tenha sido tão extenso a ponto de configurar outro delito ainda mais grave, ultrapassou, entretanto, o instante da subtração – que se consumou no matagal, à margem da Avenida Paralela -, para, após o crime,
continuar a coagir a vítima, mediante ameaça, constrangendo-a a seguir com o Acusado até retornar à passarela que dá acesso ao Shopping
.

VIII –
Condenação de rigor. Dosimetria a ser redimensionada.

A pena-base foi fixada acima do mínimo, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda etapa, presentes, de um lado, a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) e, do outro, a atenuante da confissão (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”), e sendo

mais benéfico para o réu a análise individual
nesta cronologia, a pena foi
acres
cida
de 1/6 (um sexto)
, passando, provisoriamente,
para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa
,
em virtude

da reincidência
(
Ação Penal nº 0331506-83.2012.8.05.0001 (Execução nº 0364895-25.2013.8.05.0001).

Em seguida, valorou-se
a atenuante da confissão parcial,
com a diminuição de
1/6 (um sexto)
,
restando, assim, fixada uma pena definitiva de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, além de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, por se considerar inexistentes, na última fase da dosimetria, causas que implicassem sua modificação. Ocorre que, conforme já ressaltado neste voto, a execução do delito somente foi possível mediante privação da liberdade da vítima por lapso de tempo acima do necessário, atraindo, assim, a incidência da causa de aumento do inciso V, do art. 157, do CP, o que implica o acréscimo de 1/3 (um terço) à sanção originariamente imposta, tornando-se, assim, definitiva nesta instância revisora, pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão
,

na forma facultada pelo art. 33, §3º, do CP, além de
70 (setenta) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, mantida a custódia cautelar, devidamente justificada.

IX –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso da Defesa e provimento do Apelo da Acusação.

X –

RECURSO DA DEFESA A QUE SE
NEGA ACOLHIDA, PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8078226-88.2025.8.05.0001
,
provenientes desta Comarca da Capital, figurando reciprocamente como Apelantes e Apelados
TIAGO OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Defesa e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da Acusação, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.